Tribunal: STF
Processo: RE 1263497
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSL. IMPOSSIBILIDADE. Na tributação pelo regime do lucro presumido, o ISS não pode ser excluído da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL ” (fl. 111, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, os incs. II e IV do art. 150, o inc. I do art. 154 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República, ao argumento de que se deve excluir o “ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo regime do lucro presumido, uma vez que tal tributo não integra a receita bruta auferida, violando os princípios da legalidade, capacidade contributiva e vedação à bitributação” (fl. 107, vol. 2).
    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao declarar que a parcela do ICMS a receita ou o faturamento do contribuinte, acabou por contrariar preceitos constitucionais, ao exigir da Recorrente o pagamento de CSLL e do IRPJ, tendo em sua base de cálculo a inclusão do valor de tributo reservado à competência estadual, no caso, o ISS” (sic, fl. 140, vol. 2).
    Assevera que “os valores de ISS destacados nas notas fiscais são todos repassados para o fisco estadual, respeitando-se, com esta prática, o procedimento de recolhimento dos impostos indiretos, em nenhum momento a Recorrente tem a possibilidade de usufruir deste valor e, tampouco, de decidir qual a destinação da referida quantia” (fl. 148, vol. 2).
    Argumenta que “a inclusão do ISS na base de cálculo de duas contribuições administradas pela Receita Federal caracteriza confisco” (fl. 150, vol. 2).
    Salienta que, “caso o governo estadual aumente a alíquota do ISS, reflexamente o valor de IRPJ e da CSLL a ser recolhido também restarão proporcionalmente majorados, tomando de surpresa o contribuinte, o qual se verá atingido por um ato externo à relação jurídica presente, suprimindo assim, qualquer possibilidade de segurança jurídica na relação firmada” (fl. 151, vol. 2).
    Pontua que “o termo Receita Bruta foi exaustivamente debatido nos autos do Recurso Extraordinário de nº 574.706/PR, onde o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento de que o ICMS não é componente do faturamento ou da Receita Bruta” (fl. 153, vol. 2).
    Ressalta que “o acórdão recorrido, ao definir pela inclusão do ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, acabou por ofender diretamente os arts. 195, I, b, 145, §1º, 150, II, IV e 154, I, todos da CF/88, além de outros princípios constitucionais” (fl. 155, vol. 2).
    Pede “seja admitido e processado o presente recurso, para que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, após conhecê-lo, lhe dê provimento, acolhendo a reforma do v. acórdão atacado e, consequentemente, declarando a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em face da ofensa direta a dispositivos constitucionais acima elencados” (fl. 155, vol. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No Recurso Extraordinário n. 574.706-RG, Tema 69, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu haver repercussão geral quanto à “inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS” (Tema 69) e julgou o mérito.
    Não é o caso, todavia, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois o acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional sobre exclusão do Imposto Sobre Serviços sobre as bases de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, matéria diversa da tratada no paradigma de repercussão geral. 
    O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 69 de repercussão geral ao assentar que “não é objeto da lide a base de cálculo do PIS/COFINS e nem o conceito de receita do art. 195, I, ‘b’, da CF, mas sim a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro da pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, com fundamento constitucional no art. 153, III e 195, I, ‘c’, da Constituição Federal” (fls. 107-108, vol. 2).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços e como base de cálculo o respectivo preço (art. 7º da LC 116/03). Assim, ao prestar seus serviços, a impetrante aufere receita bruta. A mutação patrimonial positiva é obtida com a receita bruta obtida com os serviços. A utilização de uma fração da receita bruta para o pagamento do ISS não desconfigura o fato que gera o IRPJ e a CSL, uma vez que estes recaem sempre sobre um incremento positivo - a receita bruta auferida com o serviço prestado - pouco importando que parte destas receitas seja utilizada para cumprir outras obrigações, sejam tributárias ou não” (fl. 109, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.194.433-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009” (RE n. 1.181.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 1.190.746-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 3.6.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.202.215, Relator o Ministro Ricardo Lewandowiski, DJe 2.4.2020, Recurso Extraordinário n. 1.234.023, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.10.2019, Recurso Extraordinário n. 1.192.584, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.10.2019, Recurso Extraordinário n. 1.230.065, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.10.2019, e Recurso Extraordinário n. 1.216.358, de minha relatoria, DJe 28.6.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora